Tribunal: CARF
Processo: 15374.900967/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900967/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.608 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BRKB PARTICIPACOES I LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2000
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO A MAIOR. DEMONSTRAÇÃO.
Demonstrado que a soma dos recolhimentos a título de COFINS supera o valor
devido e informado em DCTF, deve ser concedido o direito creditório em
relação aos valores remanescentes da vinculação em ordem cronológica dos
recolhimentos parciais ao débito de COFINS do período de apuração.
Entretanto, deve ser efetuada a correta apuração de valores devidos de juros e
multa de mora em relação aos recolhimentos efetuados a destempo para fins de
obtenção do correto direito creditório a ser concedido (juros e multa de mora)
além do valor da obrigação principal recolhida indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, concedendo o direito creditório de R$17.028,10 a título de
obrigação principal recolhida indevidamente, bem como da diferença entre os valores devidos e
recolhidos em 10/05/2000 e 31/05/2000 a título de juros e multa de mora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900967/2009-69
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de apuração 03/2000
(Darf código 7987, valor total de R$ 19.848,89, recolhido em 31/05/2000).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de homologação parcial da
compensação, fundamentando:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão do PER/DCOMP: 19.848,89
Valor do crédito original reconhecido: 112,45
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP
....
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho em 04/03/2009, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 03/04/2009, alegando:
Para fazer frente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS devida no valor de R$ 61.729,92, apurados em março de 2000, a Brascan
efetuou recolhimento de tributos por meio de três DARFs, cujos valores foram R$
44.685,60, R$ 17.881,20 e R$19.848,89, conforme relacionados no quadro abaixo e
demonstrados no anexo denominado "Documento II".
...
Estes DARFs em questão foram devidamente relacionados na DCTF do 1o e 2o
trimestre de 2000 (Documento III), em sua página 3, como meio de quitar tais
tributos, sendo aproveitados integralmente os dois primeiros e apenas R$8,11 do
DARF pago em 31/5/00.
Tendo sido feito o pagamento a maior, foi enviada eletronicamente a PERDCOMP de
no 39589.53618.230205.1.3.04-4351 (Documento IV) para compensar o indébito.
Entretanto, agora percebemos que, ao ser preenchida essa Declaração de
Compensação, foi equivocadamente inserido como crédito do contribuinte o valor
inteiro do DARF de R$ 19.848,89, sem descontar a parcela de principal de R$ 8,11,
consumida pela COFINS apurada em março/2000, e sem considerar a multa e os
juros respectivos (R$ 1,26 + R$ 0,08), o que montou a quantia de R$ 9,45.
...
Portanto, concluímos que esse pequeno valor de R$9,45 foi equivocadamente
submetido em conjunto com a parcela do nosso crédito usado para compensar a
COFINS apurada em maio/2000, como se verifica na página 3 da DCTF do 2o
trimestre de 2000 (Documento V). Como resultado, só poderia ter sido utilizado o
valor de R$ 19.839,43 na PERDCOMP (R$ 19.848,88-R$9,45) e, em consequência,
não foi quitada uma parte dos R$ 20.047,38 de principal de COFINS apurado em
maio/2000 e devido em 30/06/00, equivalente a R$ 207,95 (R$ 20.047,38 - R$
19.839,43) (conforme planilha 'Documento VI') - o que já tomamos as medidas
cabíveis para corrigir.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

Para tanto, apresentamos o pagamento dessa parte da contribuição que não havia
sido recolhida, com sua devida atualização e encargos, efetuado nesta data, cujo
DARF aqui anexamos como "Documento VII".
Diante de todo o exposto, considerando que: (i) não se pretendeu e não se pretende
nenhuma compensação indevida com utilização de valores que a RFB não admite que
sejam usados como crédito para pagamento de tributos efetivamente devidos; (ii) que
houve apenas um erro formal de preenchimento da PERDCOMP, onde
equivocamente não se considerou que valor de irrisória monta (principal de R$ 8,11)
já havia sido aproveitado quando do efetivo pagamento do DARF respectivo, o que
acabou por gerar um erro também formal na DCTF do 2o trimestre de 2000; (iii) que
ao percebermos a conseqüência do equivoco, a partir do presente processo, nos
prontificamos a repará-lo, efetuando nesta data o pagamento do DARF no valor de
R$ 533,03, que se refere à parcela faltante da COFINS apurada em maio de 2000,
com os devidos encargos; solicitamos:
(a) o reconhecimento, por parte desta Secretaria, da ocorrência de equivoco formal
com relação ao item (ii) acima;
(b) o reconhecimento da efetiva reparação do equivoco por meio da quitação da
parcela faltante de COFINS devida em 30/06/00, a partir do pagamento do DARF de
R$ 533,03, hoje realizado;
(c) o reconhecimento de que o valor de R$ 19.839,43 é e era suscetível do devido
aproveitamento fiscal, pois se tratava de crédito legitimo;
(d) a retificação da PERDCOMP no 39589.53618.230205.1.3.04-4351, de forma que
se efetive a homologação da compensação da COFINS devida em 30/06/00, até o
limite do nosso crédito de R$ 19.839,43;
(e) a retificação da página 3 da DCTF do 22 trimestre de 2000, no que tange COFINS
apurada em maio de 2000, passando a considerar o valor do efetivo crédito do item
(d) acima vinculado à PERDCOMP, bem como o valor constante do DARF hoje
pago; e
(f) o cancelamento da cobrança realizada por meio do Despacho Decisório em
questão e o arquivamento do Processo de no 15374-900.967/2009-69.
A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-53.502 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que, efetuou pagamento indevido e a
maior da COFINS tendo em vista que efetuou equivocadamente o recolhimento a maior na
geração da complementação do 3o DARF para pagamento do tributo devido no mês de
março/2000. Para isso demonstrou o valor da COFINS devida bem como os respectivos
recolhimentos realizados, gerando um saldo a maior.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
Inicialmente cabe ressaltar que o objeto da presente análise recai sobre a
improcedência da compensação pleiteada por intermédio da PER/DCOMP no
39589.53618.230205.1.3.04-4351, transmitida em 23/02/2005, na qual foi declarada
improcedente em função de a Recorrente não ter logrado êxito em demonstrar a liquidez e
certeza do direito creditório.
Conforme descrito no relatório, o despacho decisório eletrônico homologou
parcialmente o pedido de compensação postulado pela ora Recorrente visto que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente alegou que “Para fazer
frente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS devida no valor de R$
61.729,92, apurados em março de 2000, a Brascan efetuou recolhimento de tributos por meio de três
DARFs, cujos valores foram R$ 44.685,60, R$ 17.881,20 e R$19.848,89, conforme relacionados no
quadro abaixo e demonstrados no anexo denominado "Documento II"”. Veja a seguir a reprodução do
citado quadro com valores informados em DCTF como devido em março/200 e os respectivos
recolhimentos realizados por meio de DARFs:

O voto da decisão de primeira instância foi no seguinte sentido:
Essas considerações não esclarecem a motivação apontada como razão no não
reconhecimento integral do direito de crédito em análise, qual seja, o fato de o montante
de R$ 19.736,44 do Darf recolhido estar alocado ao débito do período 03/2000, e não
apenas o montante de R$ 8,11 (ou R$ 9,45 atualizados) alegado.
Por outro lado, em consulta aos autos e às informações constantes dos sistemas
informatizados da RFB, verificou-se que o Darf efetivamente utilizado para liquidar a
parcela de R$ 8,11 do período em análise foi aquele recolhido em 10/05/2000.
Ainda no voto da decisão de piso houve a afirmação de que os DARFs indicados
pela Recorrente (período de apuração março/2000) estariam vinculados a débitos confessados
pela interessada, o que restaria concluso que o Despacho Decisório estaria correto quanto a
inexistência saldo de crédito disponível para compensação. Relevante reproduzir as telas do
sistema SIEF da Receita Federal colacionadas no acórdão da DRJ e que deram suporte para a sua
decisão:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

Por fim a decisão de piso conclui com os seguintes dizeres:
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido ou
a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se
aproveita não pode ser homologada.
Por fim, consigne-se que as telas acima colacionadas indicam a alocação do pagamento
efetuado em 10/05/2000 a débitos dos períodos 03/2000 e 05/2000. Este último período é
o mesmo do débito compensado na DCOMP em análise. Isso sugere duplicidade de
cobrança do débito do período, que, no entanto, deve ser verificada pela DRF de origem
no âmbito de sua competência regimental.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de inconformidade,
por tempestiva, para, no mérito, julgá-la improcedente.

Com esta decisão a Recorrente apresenta novamente os argumentos de que de fato
existe o direito creditório pleiteado apresentando de forma detalhada a cronologia dos fatos, o
débito informado e os créditos objeto de pagamento por meio dos três DARFs já indicados e
agora reproduzidos a seguir por meio da tabela evolutiva dos pagamentos:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

Destaca ainda que, em virtude de o débito de R$20.047,38 de COFINS do período
de apuração maio/2005 a ser compensado e indicado na DCOMP estava superior ao crédito de
R$19.839,44, efetuou o recolhimento da diferença de R$207,95 que, acrescido de juros e multa,
efetuou o pagamento de um DARF de R$533,03 em 03/04/09 conforme comprovante de e-fl. 98.
Ressalta ainda o seguinte:

Entendo que assiste razão à Recorrente.
Inicialmente precisamos destacar ser incontroverso que o débito de COFINS do
período de apuração março/2000 é de R$61.729,92. A Recorrente informa em DCTF e a DRJ
não contesta este valor, inclusive o utiliza para fins de análise das alegações da Manifestação de
Inconformidade conforme primeira tela do sistema SIEF acima reproduzida.
Outro ponto incontroverso é que existem três DARFs recolhidos pela Recorrente e
que foram listados detalhadamente no quadro “Evolução dos Pagamentos da COFINS – Março
de 2000” reproduzido linhas acima.
Em uma análise preliminar comparando o valor devido no período de apuração
março/2000 (R$61.729,92) com o total de recolhimentos a título de obrigação principal
(R$44.685,60 + R$17.036,21 + 17.036,21 = R$78.758,02) verifica-se haver um recolhimento a
maior de obrigação principal (sem considerar os juros e multa porventura recolhidos
indevidamente) no valor de R$17.028,10.
A Recorrente argumenta ser imprescindível que os pagamentos realizados para
quitação do crédito tributário sejam considerados na exata ordem em que foram realizados, com
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

o abatimento do saldo devedor na mesma data, para que somente incida a multa de mora sobre
os valores do principal não quitados após o pagamento inicial, sob pena de enriquecimento sem
causa da Fazenda Nacional, na medida em que a multa de mora aumentará proporcionalmente
sobre os valores fictícios, como ocorreu no presente caso.
Novamente concordo com a Recorrente, quando da vinculação dos recolhimentos
efetuados ao débito informado em DCTF, houve primeiramente a correta vinculação integral do
DARF recolhido em 12/04/2000 (R$44.685,60). Entretanto, ao invés de em seguida vincular os
valores relacionados ao DARF de R$17.881,20 (principal R$17.036,21; multa R$674,63; juros
R$170,36) recolhido em 10/05/2000, foi vinculado o DARF de R$19.848,89 (principal
R$17.036,21; multa R$2.642,32; juros R$170,36) recolhido em 31/05/2000.
Neste sentido, não restou claro na decisão de piso dos motivos que levaram a RFB
a proceder a vinculação do DARF recolhido em 31/05/2000 antes do recolhido em 10/05/2000.
A Recorrente argumenta e pleiteia a utilização na compensação de parte dos
valores concernentes a juros e multa de mora recolhidos em 31/05/2000. Vejamos o que
preconiza a legislação a respeito deste tema conforme estabelecido na Lei no 9.430, de 1996, art.
61, na Lei no 8.212, de 1991, art. 35, com a redação dada pelo art. 24 da MP no 449, de 2008; e
no ADN Cosit no 1, de 1997.
A multa de mora deve ser calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento), por dia de atraso, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), devendo ser calculada a
partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Já os juros de mora são calculados à taxa referencial do Selic (Sistema Especial de
Liquidação e Custódia) acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês do
pagamento.
Diante desta previsão normativa, verifica-se que a Recorrente efetuou o
recolhimento da multa de mora no DARF de 10/05/2000 de forma equivocada, visto que, em
análise superficial do percentual de 0,33% a ser aplicado 26 dias após o vencimento (14/04/2000)
teríamos uma multa de R$1.461,71 (0,33%x26xR$17.036,21) e não a multa de R$674,63
conforme consta do DARF recolhido.
Portanto, entendo que assiste razão à recorrente quanto a vinculação em ordem
cronológica dos recolhimentos parciais ao débito de COFINS do período de apuração
março/2000. Entretanto deve ser efetuado pela unidade de origem a correta apuração de valores
devidos de juros e multa de mora em relação aos recolhimentos efetuados em 10/05/2000 e
31/05/2000 para fins de obtenção do correto direito creditório a ser concedido à Recorrente, além
do valor da obrigação principal recolhida indevidamente de R$17.028,10, para fins de utilização
na DCOMP no 39589.53618.230205.1.3.04-4351. Destaque-se que já houve o reconhecimento do
direito creditório no valor de R$112,45, devendo a unidade de origem efetuar o ajuste de contas
conforme determinado no corpo deste voto.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
concedendo o direito creditório de R$17.028,10 a título de obrigação principal recolhida
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.608 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900967/2009-69

indevidamente, bem como da diferença entre os valores devidos e recolhidos em 10/05/2000 e
31/05/2000 a título de juros e multa de mora.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital